Tribunal: TJPA
Processo: 0018710-27.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018710-27.2017.8.14.0028

APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

APELADO: JOSE GOMES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

2.

No caso, não há nenhum documento nos autos que demonstre que os valores em discussão seriam decorrentes de contrato de empréstimo consignado firmado pelo autor. O banco deixa de apresentar o comprovante de transferência ou depósito do valor contratado, assim como, o contrato anexado aos autos não está com local e data preenchidos e, a documentação acostada está ilegível. Além disso, é de se considerar que a parte autora é analfabeta, para esses casos, a jurisprudência do STJ considera válido o negócio jurídico desde que o instrumento seja firmado a rogo acompanhado de duas testemunhas, nos termos do artigo 595, do Código Civil Brasileiro (REsp 1.954.424/PE).

3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença.

4. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável.
Não obstante, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado
.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO PROMOTORA
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Danos Morais movida por
JOSE GOMES DE SOUSA
, que tramitou no juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA.

Em petição inicial de ID. 9549725, o requerente informa que é aposentado do INSS e, tomou conhecimento da existência de um empréstimo consignado em seu benefício previdenciário no valor total de R$ 446,74 (quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), contrato de n793327962, que relata nunca ter contratado. Aduz que o empréstimo supracitado fora divido em 60 (sessenta) parcelas de R$ 13,80 (treze reais e oitenta centavos), sendo a importância subtraída do benefício previdenciário do Requerente a partir de 12/2014.

Por essas razões, requereu a declaração de inexistência do contrato, o cancelamento dos descontos, a condenação em ressarcir em dobro os valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Juntou documentos.

O Banco Bradesco contestou a ação (ID 9549729), sustentando a validade do contrato de empréstimo.

Após o processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, de acordo com o art. 487, I do Código de Processo Civil para determinar à parte ré que proceda à (o):

a) DESCONSTITUIÇÃO DEFINITIVA do (s) contrato (s) de CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR relacionado ao contrato de 793327962, R$ 446,74 (quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), cessando, por consequência, TODOS OS DESCONTOS e AS COBRANÇAS A ELE (S) REFERENTE (S), se ainda persistir, prazo de 10 (dez) dias úteis, na forma do autorizado pelo art. 536, § 1º do Código de Processo Civil;

b) DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDA e COMPROVADAMENTE DESCONTADOS em razão desse (s) pacto (s) acima referido (s), corrigidos pelo INPC, da data de cada desconto e atualizados a razão de 1% ao mês também da data do efetivo desconto, conforme Súmula 43 do STJ e estabelecidos de acordo com a fundamentação, APURADOS MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO que tomará por BASE O INÍCIO DA VIGÊNCIA DO (S) CONTRATO (S) até a EFETIVA CESSAÇÃO DOS DESCONTOS, ENGLOBANDO A (S) PARCELA (S) VENCIDA (S) NO CURSO DA AÇÃO.

c) ao PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO que ARBITRO, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), JÁ ATUALIZADOS E CORRIGIDOS, utilizando-se, respectivamente, da data do EVENTO DANOSO, consoante o art. 398 do CC e a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de 1% ao mês e do ARBITRAMENTO, o INPC, de acordo com a Súmula 362 do mesmo STJ aqui já citado, tudo em se considerando a lesão sofrida, a capacidade econômica da parte ré e a as condições pessoais da parte autora a fim de se encontrar um valor proporcional. Custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, pelo Réu.

Inconformado, o Banco Bradesco interpôs recurso de apelação (ID 9549749).

Em suas razões, reitera os argumentos de validade do empréstimo firmado. Aduz que juntou documentação, comprovando a legalidade do negócio entabulado. Argumenta a situação não ensejou danos materiais e morais.

Pleiteia a reforma da sentença para julgar o pleito inicial improcedente e, subsidiariamente, para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais.

O apelado não apresentou contrarrazões no prazo legal (ID 9549821).

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de setembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifica-se, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

2.1.

– Da Regularidade da contratação.

O Banco apelante defende a validade do negócio jurídico questionado, o qual estaria consubstanciado
que a contratação do empréstimo objeto do litígio foi regular e, teria sido comprovada por meio da apresentação do contrato
.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, não há nenhum documento nos autos que demonstre que os valores em discussão seriam decorrentes de contrato de empréstimo consignado firmado pelo autor. De fato, o banco deixa de apresentar o comprovante de transferência ou depósito do valor contratado.

No mais, compulsando os autos, verifica-se que o contrato anexado aos autos (ID 9549741 - Pág. 3) não está com local e data preenchidos e, a documentação acostada está ilegível (ID 9549744; ID 9549745 - Pág. 1/2). Além disso, é de se considerar que a parte autora é analfabeta, para esses casos, a jurisprudência do STJ considera válido o negócio jurídico desde que o instrumento seja firmado a rogo acompanhado de duas testemunhas, nos termos do artigo 595, do Código Civil Brasileiro (REsp 1.954.424/PE)

De fato, cabia ao Banco Apelante apresentar o contrato devidamente assinado, considerando a peculiaridade da parte ser analfabeta, juntamente com o comprovante de transferência ou depósito do valor contratado para se desincumbir do seu ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço. Em demandas análogas, a jurisprudência deste TJPA tem entendido que essa comprovação conjunta é essencial à aferição da regularidade na contratação:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO NO NOME DA AUTORA SEM SEU CONSENTIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO.
SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O DEMANDADO A INDENIZAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 2.034,40 (DOIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, REFERENTE ÀS PARCELAS DESCONTADAS, E R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO ONDE O RECORRENTE SUSTENTA PRELIMINARMENTE, A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEITADA. NO MÉRITO, ALEGA A REGULARIDADE DO EMPRÉSTIMO, FEITO COM OBEDIÊNCIA A TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS; ALEGA AINDA INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS E EXORBITÂNCIA DO VALOR ARBITRADO, BEM COMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO IMPROVIDO. I- PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Alegação de que existem dois processos, sentenciados em 17/03/16, que possuem pedidos idênticos em contendas autônomas, visando obter o mesmo provimento jurisdicional. Alegação não comprovada. Dos dois números de processo indicados pelo recorrente, um se refere a outro empréstimo consignado, com valor diferente de parcela; o outro número se refere ao processo em questão. Coisa julgada não comprovada. Preliminar rejeitada. II-
MÉRITO: Não comprovação da regularidade do empréstimo. Ato ilícito. Cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato que alega ter celebrado com o autor, bem como comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do empréstimo. Evidências de fraude. Não comprova, igualmente, que o valor do empréstimo teria sido creditado ao autor.
III- Alegação de não comprovação do dano moral experimentado: a doutrina e a jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial. IV- Valor dos danos morais: a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. Critérios rigorosamente observados. Valor de r$ 3.000,00(três mil reais) mantido. V- Multa por descumprimento: Valor aumentado pela demora do recorrente em cumprir a decisão judicial. A proporcionalidade da multa por descumprimento de decisão judicial ou multa cominatória, também chamada de astreintes deve ser avaliada em vista da obrigação a que ela se refere, e não do montante acumulado em razão da resistência da parte em cumprir a determinação. VI- Recurso conhecido e desprovido.

(2018.01563864-66, 188.640, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-10, Publicado em 2018-04-20)

Competiria ao requerido, portanto, através de contrato escrito válido, gravações ou filmagens comprovar a efetiva contratação do empréstimo pela Autora. Assim não agindo, atrai para si o ônus da prova, autorizando a presunção de veracidade dos fatos alegados pela requerente e, consequentemente, aponta evidências de fraude.

Ademais, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, abaixo transcrita:

Súmula 479, STJ. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

De fato, é certo que cabe ao banco verificar a documentação fornecida pelo cliente, confirmando a sua autenticidade, a fim de evitar fraudes e garantir aos usuários que estes não sejam vítimas de estelionatários, conduta que o apelante não teve no caso em análise, permitindo a contratação irregular, restando configurada sua responsabilidade.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que os valores foram contratados pelo autor, ora apelado, e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos com o consequente dever de restituição dos valores descontados.

2.2.

Da Repetição do Indébito em Dobro

No que diz respeito aos danos materiais, o Banco Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que a ausência de má-fé.

Entretanto, desacolho o referido argumento.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos à consumidora na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente, em acordo com o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

Não obstante, tendo em vista que houve um
overruling
do entendimento que prevalecia no Tribunal da Cidadania, O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgado, conforme ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1
. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, o novo entendimento alcança apenas os descontos ocorridos a partir de 30.03.2021. Em relação às cobranças efetuadas anteriormente, como acontece no caso concreto, cumpre-se a análise acerca da comprovação da má-fé para a determinação de restituição em dobro.

In casu,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo consignado ora debatido, incidente sobre benefício de pessoa idosa. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Recorrida, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Ante essas considerações, entendo que a repetição do indébito é devida de forma dobrada, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

2.3.

Dos Danos Morais

Insurge-se, o réu/apelante, contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais sob a alegação de que não há provas nos autos acerca da existência de dano que ultrapasse o mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório.

A meu ver, inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela autora. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso, o autor é idoso, aposentado, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil.

Não obstante, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado,
conforme vem entendendo
esta
2ª Turma de Direito Privado. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ.REPETIÇÃO DO

INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RAZOABILIDADE.SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO EDESPROVIDO,À

UNANIMIDADE.

1. Ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado. Indícios de fraude bancária. 2. Existe

dever de indenizar quando resta comprovadafalha na prestação do

serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

Aplicação da Súmula 479, STJ.Apelante que não conseguiu demonstrarque

inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva

do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da

documentação apresentada; 3. A

restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou

valor indevido, revelando-se ca (11223479, 11223479, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-09-20, Publicado em 2022-09-27)

3.

Parte dispositiva.

Ante todo o exposto, CONHEÇO a Apelação do Banco Réu e lhe NEGO PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

Mantenho o restante da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2023